Tribunal: TJPA
Processo: 0000354-78.2012.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000354-78.2012.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO DENIS COSTA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEITADA
.

MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, ANTECEDENTES CRIMINAIS. APLICAÇÃO DE ATENUANTES E MINORANTES. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Da admissibilidade recursal.
Não há que se falar em intempestividade quando o acusado, ao ser intimado da sentença, manifesta o inequívoco desejo de recorrer da decisão.

Ora,
resta pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, que
a apresentação das razões defensivas fora do prazo constitui mera irregularidade
, não obstando o conhecimento do apelo interposto.

2.
Preliminar.

2.
1. Nulidade no reconhecimento de pessoa.
Há na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

3.1.
Da almejada absolvição por ausência de provas.
A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

3.2.
Da reforma da dosimetria. Reanálise da circunstância judicial, antecedentes criminais. Aplicação de atenuantes e minorantes. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, antecedentes criminais, sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada.
O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.
A
2ª e 3ª fases da dosimetria
, foram realizadas de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada.

Quanto aos pedidos de modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, julgo prejudicado, tendo em vista que não houve nenhuma modificação na pena corporal aplicada.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 12 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO DENIS COSTA CORREA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, que o condenou a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 05 de abril de 2012, por volta das 16h45m, a vítima Omar Ferreira Lima, de 78 aos de idade, conduzia seu veículo Ford Fiesta 2005/2006, placas JUS 7817, pelo Ramal do Prata, e na altura do Km 16, foi rendido por três indivíduos, todos armados com armas de fogo, tipo revolveres, que estavam em uma motocicleta de cor vermelha. Enquanto dois indivíduos permaneceram em cima da motocicleta, um deles desceu com arma em punho e entrou no carro, ordenando que a vítima passasse para o banco de trás. Prosseguiram pela estrada até o Km 17 daquele ramal, onde amarraram as pernas e braços do ancião e lhe deixaram no meio do mato, sendo que ali permaneceu até as 06h00m do outro dia, em posição de bruços, com mãos e pernas inchados, ficando aproximadamente 14 horas em posição inerte, sem água e sem alimentos. Além do carro, os assaltantes ainda subtraíram um celular Nokia Tim, a importância de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) e cartão do Banco do Brasil em nome da esposa da vítima.

Consta ainda, que a testemunha Alfredo Rozário, recebeu uma ligação cerca de 23h00m do dia 05/04/2012, informando que seu vizinho Omar, 77 anos de idade, poderia ter sido vítima de assalto, pois seu veículo foi avistado em alta velocidade em direção ao município de Santa Maria do Pará e não costumava a estar desaparecido por tanto tempo sem justificar. Diante disso, organizaram-se buscas pela região com intuito de localizar Omar, indo até o horário de 03h00m da madrugada, sendo retomadas pela manhã. Ao trafegar pela altura do km 17 do ramal do Prata, cerca de cem metros da pista, encontrou Osmar de bruços com as mãos e pés amarrados com fita isolante, sendo que as mãos estavam amarradas para trás. Retiraram Osmar do mato e observaram que apresentava inchaço nas mãos, pés, rosto e outras partes do corpo, sendo imediatamente encaminhado ao hospital Municipal para atendimento médico.

Esclarece que a vítima reconheceu o acusado Antônio Denis Costa Correa como sendo um dos assaltantes que portava arma de fogo revolver calibre 38 contra a sua pessoa, em companhia de mais dois comparsas todos armados, subtraíram-lhe seu veículo Ford Fiesta 2005, placas JUS 7815.

Em
razões recursais (ID 15269866 – Págs. 163/181)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento de pessoa, pois não foi realizado no estrito ditame expresso no art. 226, do Código Penal.

No
mérito
, alega ausência de provas para a condenação do apelante, assim requer a sua absolvição.

Relativo à
dosimetria da pena
, argumenta houve erro no momento da individualização da pena, sob o fundamento de que o Magistrado a quo considerou desfavorável a circunstância judicial, antecedentes criminais, sem ter, o acusado, condenação transitada em julgado.

Por fim, requer a
absolvição do apelante.
Subsidiariamente, requer a
aplicação de atenuantes e minorantes, o redimensionamento da pena, a aplicação de medidas restritivas de direitos e modificação do regime inicial de pena para o aberto.

Em
contrarrazões (ID 15269872 – Págs. 187/191)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo não conhecimento do apelo, em razão da manifesta intempestividade.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo NÃO CONHECIMENTO, ante a intempestividade do recurso de apelação, e, no mérito, DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Antônio Denis Costa Corrêa.

É o relatório.

VOTO

1. Da admissibilidade recursal.

Impende esclarecer inicialmente, sobre a admissibilidade do recurso.

Analisando detidamente os autos, observei que o acusado foi intimado da sentença em 17/10/2019 (ID 15269863 – Pág. 154/155), momento em que expressou seu desejo de recorrer.

Assim, não há que se falar em intempestividade quando o acusado, ao ser intimado da sentença, manifesta o inequívoco desejo de recorrer da decisão.

Ora,
resta pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, que
a apresentação das razões defensivas fora do prazo constitui mera irregularidade
, não obstando o conhecimento do apelo interposto.

Assim sendo, não há que se falar em intempestividade do recurso, pelo que rejeito a alegação do Ministério Público de 1º grau.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

2. Preliminar.

2.1. Nulidade no reconhecimento de pessoa.

A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento de pessoa, pois não foi realizado no estrito ditame expresso no art. 226, do Código Penal.

Razão não lhe assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que a vítima reconheceu o acusado em âmbito investigativo e judicial, afirmando que foi o apelante quem o amarrou.

Ressalto que em audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público requereu que fosse feito o reconhecimento do réu através da sala secreta, tendo sido colocado o acusado juntamente com outras pessoas de características semelhantes, e a vítima reconheceu o apelante como sendo quem o amarrou e um dos participantes do assalto.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pela vítima, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada
.

3. Mérito.

3.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Sustenta a defesa pela
absolvição do apelante, em razão da ausência de provas de autoria.

Ocorre que a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, na medida em que o conjunto probatório satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 15269836 – Págs. 12/48).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
,
suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório
. Vejamos (transcrição
ipsi litteris
da audiência de instrução e julgamento - ID 15269851):

A vítima OSMAR FERREIRA LIMA, declarou perante o Juízo: que reside no km 18 e saiu de sua casa por volta das 05:30hs e ia pagar uma dívida no Curi; que o depoente ia sozinho no carro; que ao chegar perto de um buraco e ao manobrar, foi abordado por três elementos armados; que o depoente encostou o carro e entregou o dinheiro que tinha que era R$ 83,00; que os elementos entraram no carro e mandaram o depoente passar para o banco de trás; que os elementos amarraram o depoente com a mão para trás; que pararam no meio do mato e terminaram de amarrar o depoente nos pés; que os elementos fugiram no carro; que o depoente passou a noite no mato; que tentava levantar, mas caia por causa das amarras; que o senhor que também é testemunha foi quem encontrou o depoente por volta das 06 horas da manhã do outro dia; que os ladrões diziam que iriam deixar o carro na entrada da Colônia do Prata; que os elementos levaram o carro, o celular e R$ 83,00 (oitenta e três reais) que os documentos do depoente foram encontrados no meio do mato; que não conseguiu reaver nada dos seus bens; que todos os elementos estavam armados de revolver; que os três portavam armas; que na hora da abordagem, apenas um dos elementos entrou no carro e os outros dois ficaram na moto; que os elementos estavam sem nada no rosto; que o depoente reconheceu o réu na delegacia; que não sabe dos outros elementos; que ficou apenas alguns minutos na companhia dos bandidos; que entraram logo em num ramal no meio do mato e foi amarrado; que tudo durou mais ou menos dez minutos; que o depoente ficou machucado em razão de ter ficado amarrado; que só se recorda das características de um deles, que era alto, magro, de cor clara; que um deles chamava o depoente pelo nome; que o veículo era financiado e ainda faltavam umas dez prestações no valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais).

A testemunha ALFREDO ROZARIO DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, que no dia do fato, por volta das 23 horas recebeu uma ligação dizendo que Osmar estava desaparecido desde a manhã e foi ajudar a procurar; que no dia seguinte de manhã cedo viu marcas de pneu no meio do mato e resolveu ver o que seria; que encontrou a vítima amarrada no meio do mato, já delirando; que chamou os filhos da vítima que lhe ajudaram a socorrê-lo; que a vítima estava amarrada com fitas isolantes e estava muito dolorido; que soube através do próprio Osmar que foi abordado por três assaltantes que levaram o carro e o amarraram; que soube que um dos elementos foi preso um dia depois; que sabe que levaram o carro e um pouco de dinheiro.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

3.2. Da reforma da dosimetria. Reanálise da circunstância judicial, antecedentes criminais. Aplicação de atenuantes e minorantes. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Relativo à
dosimetria da pena
, argumenta que houve erro no momento da individualização da pena, sob o fundamento de que o Magistrado
a quo
considerou desfavorável a circunstância judicial, antecedentes criminais, sem ter, o acusado, condenação transitada em julgado.

Além disso, requer a
aplicação de atenuantes e minorantes, o redimensionamento da pena, a aplicação de medidas restritivas de direitos e modificação do regime inicial de pena para o aberto.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Passo à dosimetria das penas com base nos artigos 59 e 68 do CP, fazendo-o fundamentadamente para que se cumpram os preceitos constitucionais da movimentação das decisões judiciais e da individualização da pena.

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresentou-se normal à espécie pela própria objetividade do tipo penal.

Como antecedentes, o acusado registra outros processos criminais, pelo que o reputo como maus antecedentes.

No que se refere à conduta social, não constam informações sobre o acusado.

Quanto à personalidade do agente, inexistem, nos autos, elementos que permitam aferir, concretamente, as mencionadas exigências legais.

Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, ou seja, lucro fácil.

As circunstâncias agravaram a prática do crime, pois o acusado juntamente com seus comparsas amarrou a vítima, deixando-a em local ermo, tendo sido localizado muito tempo depois.

Como consequências, a vítima experimentou prejuízo material, pois seus pertences não foram restituídos.

A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Feita a análise supra, aplico ao réu ANTONIO DENIS COSTA CORREA a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão.

Não vislumbro atenuantes.

Nos termos do art. 385, do CPP, reconheço a agravante genérica no art. 61, II, h, por se tratar a vítima maior de 60 anos, pelo que aumento a pena em 06 (seis) meses.

Por existirem as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aumento a pena no patamar de 1/3; totalizando 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incabível a substituição da pena (superior ao mínimo legal), bem como, o sursis (crime cometido com violência).

Fixo, ainda, quanto à multa, levando em consideração a pobreza do condenado, no valor de 30 (trinta) dias-multa, calculando cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º, do Código Penal.

Fixo, pois a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, PARA O ACUSADO ANTONIO DENIS COSTA CORREA em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 30 (trinta) dias-multa, calculando cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, subtraio tempo de prisão cautelar de 06 meses e 18 dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, pois mesmo aplicando a detração, ele cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, em Estabelecimento Penitenciário adequado, conforme Resolução nº 016/2007-GP. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
,
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base

(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, antecedentes criminais, sem, contudo, modificar a pena corporal aplicada.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Antecedentes criminais: não revela antecedentes criminais, pois inexiste comprovação do trânsito em julgado de sentença penal condenatória proferida pela prática de crime anterior;

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também com abservância aos critérios previstos no Código Penal, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer ainda que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

A
2ª fase da dosimetria
, foi realizada de maneira escorreita, não havendo nenhuma reforma a ser operada.

Aqui, a defesa requer a aplicação de atenuantes, contudo, não especifica quais delas o réu faz jus, restando prejudicado o pedido.

Já quanto a
3ª fase da dosimetria
, também foi operada dentro dos ditames legais.

O apelante também requereu a aplicação de minorantes, porém não esclareceu quais deles faz jus, restando prejudicado o pleito.

Quanto aos pedidos de modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, julgo prejudicado, tendo em vista que não houve nenhuma modificação na pena corporal aplicada.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
04
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023